Tribunal: TJSP
Processo: 2014967-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido de inclusão da empresa apontada como sucessora. Indeferimento. Indícios de sucessão de fato e de abuso da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo do presente incidente. Possibilidade. Atribuição de valor da causa e recolhimento de custas iniciais. Desnecessidade. Mero incidente, sem natureza de ação autônoma. Decisão

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido de inclusão da empresa apontada como sucessora. Indeferimento. Indícios de sucessão de fato e de abuso da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo do presente incidente. Possibilidade. Atribuição de valor da causa e recolhimento de custas iniciais. Desnecessidade. Mero incidente, sem natureza de ação autônoma. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.